Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que negou seguimento a recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas no REsp 1.954.380 – Tema 1.153.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é estabelecer se a decisão agravada está em sintonia com o precedente do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo STJ no REsp 1.954.380, Tema 1.153 da lista de recursos repetitivos daquela Corte.
4. A decisão agravada está em estrita sintonia com o precedente do STJ, concluindo pela possibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade, após verificar que a penhora não compromete a subsistência digna dos devedores.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido